Tribunal: STJ
Processo: 0185595-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005823 - RS (2025/0185595-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ CRISTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
ANDRÉ LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER - PR072944
ALESSANDRA REZENDE VARISCO - PR109788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA CONCOMITANTE COM
HABEAS CORPUS
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 55fe0c67-a926-4ebb-bcb4-376a8cd204b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005823 - RS (2025/0185595-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ CRISTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
ANDRÉ LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER - PR072944
ALESSANDRA REZENDE VARISCO - PR109788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA CONCOMITANTE COM
HABEAS CORPUS
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCIO LUIZ CRISTO contra
decisão monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente a impetração (e-STJ
fls. 775/776).
Neste regimental, a defesa insiste na possibilidade de análise das questões
aventadas na impetração, porquanto "[o] Habeas Corpus não se confunde com
recurso, tratando-se de ação constitucional autônoma de caráter mandamental,
destinada a coibir violações flagrantes ao direito de ir e vir. Sua utilização não está
condicionada à inexistência ou ao esgotamento de outras vias impugnativas,
especialmente quando a ilegalidade apontada é manifesta e apta a gerar
" (e-STJ fl. 782).
constrangimento ilegal imediato, como no caso em tela
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o
presente recurso ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49176593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 08593b0c-63a6-4999-8eb1-2012fa1dbb58

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não abala os fundamentos da decisão agravada.
Conforme consignei na decisão de e-STJ fls. 775/776, em consulta aos
registros de distribuição do Superior Tribunal de Justiça, está pendente o julgamento
do Recurso Especial n. 2.183.542/PR, também interposto pela defesa do
paciente contra o julgamento levado a efeito pelo Tribunal de origem no julgamento da
Apelação n. 5060718-74.2020.4.04.7000.
É certo que a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados contra o
habeas corpus
mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio
da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
NÃO
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe
)" (STJ, AgRg no HC 590.414/SC, Rel. Ministro
3/8/2020
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
04/05/2021
).
10/05/2021
2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea
de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading
case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
, DJe
11/03/2020
).
03/04/2020
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de
impugnação cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de
pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil,
aliás, em seu art. 1.029, § 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a
referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
Documento eletrônico VDA49176593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 08593b0c-63a6-4999-8eb1-2012fa1dbb58

ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência
recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e
que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em
que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
ex officio, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/05/2022
16/05/2022
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
14/2/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no
qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença
penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao
narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao
máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão
da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu
seu objeto, eis que o AREsp n. 1.706.557/SC foi julgado em
, com
8/9/2020
trânsito em julgado em
.
13/10/2020
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-
base ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
20/11/2020
4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo
fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da
Documento eletrônico VDA49176593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 08593b0c-63a6-4999-8eb1-2012fa1dbb58

mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância
que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/3/2020
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
3/8/2020
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2021
10/5/2021

Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 08593b0c-63a6-4999-8eb1-2012fa1dbb58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.823 / RS
Número Registro: 2025/0185595-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50550696520194047000 50607187420204047000 550696520194047000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER
ADVOGADOS : ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
ANDRÉ LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER - PR072944
ALESSANDRA REZENDE VARISCO - PR109788
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MARCIO LUIZ CRISTO (PRESO)
CORRÉU
: ABDON ROGERIO BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE LUIS ULRICH
CORRÉU
: ANTONIO VINCENZO DE DONNO
CORRÉU
: BRUNO SIMOES DA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO ALVES DA COSTA
CORRÉU
: FABIO LUCIANO MORAES
CORRÉU
: JULIO CESAR DE LESUS LEITE
CORRÉU
: JURANDIR RODRIGUES DE PAULA
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO FIDENCIO
Documento eletrônico VDA49500879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 5dfbd1a8-09a5-4d6b-bb53-d9227247effd

CORRÉU
: MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCIO LUIZ CRISTO
CORRÉU
: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RENAN JOSE BOUVAKIADES
CORRÉU
: RODRIGO TICON MARTINS KON TEIN
CORRÉU
: SERGIO CRISTHIAN GUTSTEIN CASCO
CORRÉU
: YASSER MOHAMAD ZAHRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO LUIZ CRISTO (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
ANDRÉ LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER - PR072944
ALESSANDRA REZENDE VARISCO - PR109788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 5dfbd1a8-09a5-4d6b-bb53-d9227247effd